Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO. FRAUDE. DÉBITOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PERÍODO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. DATA DA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 699), revela-se irregular a interrupção dos serviços de energia em razão de cobrança de valores correspondentes à recuperação de consumo, em período superior aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude.
3. Evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.